Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSA. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. VÍCIO SANADO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à necessidade de redução da verba honorária sucumbencial, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses defendidas pela parte.
3. Por outro lado, verificando-se a existência de contradição relativa ao devedor dos honorários advocatícios sucumbenciais, merece acolhimento os embargos de declaração, de modo a sanar a contradição constatada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.